Tribunal: TJDFT
Processo: 0721826-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO NO SUS. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. NOTA TÉCNICA DO NATJUS EM PROCESSO ANÁLOGO. NÃO VINCULAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. TEMA 106 DO STJ. RESP 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão a qual deferiu o pedido de efeito suspensivo, em sede de apelação, determinando à requerida se abstenha de interromper o fornecimento/custeio do medicamento Rituximabe. 1.1. Nesta sede recursal, o recorrente pretende seja o agravo interno provido, reformando a decisão recorrida, mantendo-se a prolatada pelo magistrado singular. Enfatiza não haver como se obrigar a operadora de saúde a fornecer uma medicação para uso diverso daquele para o qual ela foi produzida, pontua, por se tratar de medicamento de uso off label.
2. Em se tratando de medicamento com registro e indicação de uso para o tratamento da enfermidade, mas ainda não incorporado para o protocolo pretendido, inafastável a conclusão de que o caso dos autos se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
3. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro que acomete a recorrente. 3.1 No caso, o laudo médico foi enfático ao preconizar que a eliminação do risco de insuficiência aguda foi o principal benefício do tratamento Rituximabe. 3.2. Enfatizou ainda que o paciente necessita manter o uso da medicação prescrita para o controle da sua patologia, porquanto apresenta risco de insuficiência respiratória aguda caso não faço uso da medicação. 3.3. Por fim, reiterou que o autor não respondeu ao tratamento com outras medicações.
4. A despeito da alegação da parte, na qual fundamenta que o NATJUS não recomendou o fármaco em processo análogo, o magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia.
5. Nos termos do art. 17 da RN 465/2021 da ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos obrigatórios da Saúde Suplementar, podem ser excluídos da cobertura assistencial de que trata o plano-referência os medicamentos para uso off-label (art. 17, parágrafo único, I, “c”), ou seja, fora da descrição da bula registrada na ANVISA (art. 4o, X). 5.1. Não se desconhece, ainda, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento do EREsp 1.886.929/SP. 5.2. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei no 14.454/2022, a qual alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios os quais permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não estão no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
6. A análise dos autos revela a eficácia do tratamento, conforme apontou laudo médico circunstanciado. 6.1. Nesse contexto, não cabe à operadora escolher o medicamento que entende adequado, porquanto a patologia em questão está coberta pelo contrato de plano de saúde. É dizer, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha a paciente. 6.2. Precedente do STJ: “3. ‘Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário’ (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” (AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).
7. Agravo interno improvido.